Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-49.2001.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000004-49.2001.8.14.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO ROBSON FAVACHO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. LATROCÍNIO. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO HOUVE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO. EXAME DE PÓLVORA COMBUSTA NEGATIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Embora a materialidade do crime esteja comprovada, não se pode dizer o mesmo da autoria, pois as testemunhas ouvidas não viram o delito e nem estavam no local dos fatos;

2.

Exame de pólvora combusta não detectou vestígios em nenhuma das mãos do recorrido;

3.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000004-49.2001.8.14.0030

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RENATO ROBSON FAVACHO MONTEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marapanim, que absolveu o acusado
RENATO ROBSON FAVACHO MONTEIRO,
pelos crimes de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3.º (parte final) do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 16 de maio de 2001, por volta das 19h, a vítima João Santa Brígida Carrilho, em companhia do recorrido, saiu da cidade de Marapanim com destino à localidade Caju, no mesmo município, e quando chegaram próximo aquela localidade foi convencida a entrar em um ramal, onde o matou com tiros e cacetadas para subtrair-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Segundo a denúncia, o recorrente narrou dizendo que a vítima viajava com ele com destino a Castanhal quando avistaram uma mulher morena, cabelos negros, compridos e lisos, com fisionomia de modelo, vestindo calça comprida desbotada e blusa decotada acenando para o veículo.

Ainda segundo a peça exordial, a mulher entrou no veículo e sentou no banco traseiro quando esta pediu para entrar no ramal próximo à localidade do Caju. Entrando no ramal, deixaram o recorrido no local dizendo que não demorariam mais que dez minutos, e seguiram mais adentro da via.

Aduz que ouviu uma sequencia de tiros e caminhou apressadamente para o local quando viu a mulher e um homem caminhando em sentido contrário. Chegando próximo, o homem atirou no recorrido que fugiu.

Alega que resolveu voltar e quando retornava pra o veículo ouviu mais um tiro e na fuga entrou em um matagal tropeçando em um corpo que estava agonizando, e escondeu-se em uma casa de forno.

Porém, sua versão foi contraditada pelo depoimento das testemunhas, laudos periciais e pela reprodução simulada em várias de suas situações desde o destino até o momento do crime.

Diante disto, o Apelante foi denunciado como incurso no art. 157, § 3.º, 2.ª parte, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 13771314, p.600-601), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 13771320, p.608-613), pugnando pela sua reforma, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime ao mesmo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
(ID nº 14486315, p. 621-623).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da pretendida reforma da decisão absolutória

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do delito previsto no art. 157, § 3.º, 2.ª parte (na redação anterior) todos do CPB,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o recorrente não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma sanção punitiva.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme demonstrado por meio do inquérito policial, laudo necroscópico da vítima, dando conta da ocorrência do crime.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que as testemunhas não souberam afirmar com certeza ser o recorrido o autor do delito.

Foram ouvidas várias testemunhas e nenhuma delas foi testemunha ocular do crime. E os vestígios contidos nos laudos foram insuficientes para vincular o recorrido à conduta delitiva.

O recorrido negou a autoria do delito. Foi submetido a exame de pólvora combusta, porém, com pesquisas negativas em suas mãos esquerda e direita.

Ademais, a testemunha Mário Santa Brígida Carilho, irmão da vítima declarou inocência do acusado e se manifestou favorável à revogação da prisão preventiva do recorrido.

Conforme depoimentos, não foi possível ter uma certeza sobre a autoria do delito. Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, entendo, não ser possível imputar a autoria do crime de roubo ao apelado, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024